Tribunal: STF
Processo: Rcl 44385
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Joilson Cesar Teixeira, contra ato da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Formiga/MG, que teria negado aplicação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56. 
    O reclamante alega, in verbis:
    “O Paciente cumpre pena na Unidade Prisional de Formiga/MG no regime semiaberto EM PAVILHÃO DE REGIME FECHADO desde o dia 06/10/2020, destacando que o sentenciado possui bom comportamento carcerário.
    Todavia Exª, pretende-se transformar o Presídio de Formiga/MG em presídio de segurança máxima, e por tais razões, NÃO HÁ MAIS PAVILHÃO PARA CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO NESSA UNIDADE PRISIONAL.
    Objetivando “solucionar” o problema com relação aos presos que cumprem pena no regime semiaberto ou que estão prestes a progredir de regime, a Unidade Prisional TRANSFERE OS PRESOS PARA OUTRAS UNIDADES PRISIONAIS, EM ESPECIAL PARA PRESÍDIOS DE BELO HORIZONTE, OU SEJA, 200KM DE DISTÂNCIA DESSA COMARCA.
    (…)
    Exª, o paciente é natural desta comarca e aqui possui vínculo familiar e domiciliar, e sua transferência APENAS PARA EVITAR QUE SEJA APLICADA A SÚMULA VINCULANTE 56 é uma afronta a Lei de Execução Penal e aos Princípios Constitucionais”.
    A defesa pretende, ao final: 
    “a) A concessão da medida liminar, aplicando a Súmula Vinculante nº 56, concedendo ao reclamante a prisão domiciliar, com a respectiva expedição de alvará de soltura; 
    b) SUBSIDIARIAMENTE, caso V.Exª entenda não ser o caso de conceder a liminar nos termos pleiteados no item “a”, requer a concessão da liminar impondo OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER consistente em NÃO TRANSFERIR O RECLAMANTE, MANTENDO-O NA UNIDADE PRISIONAL DE FORMIGA/MG até o julgamente (sic) de mérito da presente ação reclamatória ou, caso já tenha ocorrido a transferência, que seja determinado seu recambiamento para a Unidade Prisional de Formiga/MG; 
    c) NO MÉRITO, requer a PROCEDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO RECLAMATÓRIA nos termos expostos, CONFIRMANDO A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e CONCEDENDO AO RECLAMANTE A PRISÃO DOMICILIAR, COM FINCAS NA SÚMULA VINCULANTE Nº 56; 
    Determinei a emenda da inicial, por ausência de indicação do valor da causa, o que foi prontamente atendido, bem como solicitaram-se informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas.
    Brevemente relatado, decido.
    Inicialmente registro que, do ato reclamado juntados aos autos – eDOC 7 – consta o seguinte:
    “1 – Tratam-se (sic) de autos de execução penal formados em face do recuperando JOILSON CESAR TEIXEIRA. 
    O sentenciado encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, conforme atestado de penas extraído do SEEU. 
    A douta defesa formulou pedido para que o sentenciado continue cumprindo sua reprimenda em estabelecimento adequado, ou na falta deste, em regime aberto, na modalidade de prisão-albergue domiciliar, com consequente transferência dos presentes autos à Comarca onde reside os familiares do reeducando (seq. 145.1). 
    O Representante do Ministério Público manifestou-se (seq. 156.1). 
    É o relatório. DECIDO. 
    O sentenciado encontra-se cumprindo pena atualmente no regime semiaberto. O art. 33, §1º, alínea “b”do Código Penal, bem como os arts. 91 e 92 da LEP estabelecem os requisitos legais para o cumprimento da pena em regime semiaberto: (…)
     O último levantamento de pena atualizado juntado aos autos demonstra que o sentenciado só terá direito à progressão de regime para o aberto no dia 26 de dezembro de 2022. Como sabido, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE. 641320/RS 1 , cujo relator foi o Ministro Gilmar Mendes, estabeleceu que afalta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Tal julgado ainda deu ensejo na Súmula Vinculante número 56, que versa da seguinte forma: 
    (…)
    Ao impulso de tais razões, indefiro o pedido de prisão domiciliar de seq. 72.1 por não verificar no caso em comento a situação fática descrita na súmula vinculante de nº 56, bem como no RE. 641320/RS. 
    De logo, portanto, fica evidente que a situação narrada pela defesa – de recolhimento sob o regime fechado – não condizia com a decisão apontada como afrontada. 
    Ademais, dela já exsurgia a análise fundamentada do pedido de colocação do reclamante em regime domiciliar, à luz dos precedentes desta Corte. 
    Por fim, nas informações encaminhadas a este Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada corroboram essa conclusão, demonstrando que a insurgência do reclamante relaciona-se ao local de cumprimento de pena (pois pretendia ser colocado em prisão domiciliar em Formiga/MG ao invés de cumprir a pena imposta no regime correlato – semiaberto – na unidade mais próxima disponível). Há notícia, ainda, de que o reclamante foi transferido para unidade prisional própria do regime semiaberto (Petição/STF nº 101157/2020), corroborando, portanto, a inocorrência da alegada afronta. 
    Em hipóteses que tais, em que não se verifica a alegada afronta à SV 56 em nenhum momento, deve-se reconhecer a improcedência do pedido. 
    Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na presente reclamação, atraindo a incidência do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente